Tribunal: TJBA
Processo: 8035177-39.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035177-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ARLETE DA COSTA LISBOA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A8 ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. INADMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8035177-39.2021.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA ARLETE DA COSTA LISBOA DOS SANTOS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA